Tribunal: TJMT
Processo: 1029753-83.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029753-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (APELADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO
– CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas dos defeitos no ralo do banheiro e na tubulação da lavanderia, além da infestação de cupim na unidade residencial, não se tratando de mero aborrecimento, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RNI Negócios Imobiliários S.A.
e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhes move Carlos Henrique Fagundes Magalhães,
julgou parcialmente procedente o feito, condenando as demandadas na obrigação de fazer, para que providenciem o conserto dos vícios apresentados no imóvel, sob pena de multa fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); na restituição da quantia de
R$1.509,80 (mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos); e no pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformadas, as apelantes recorrem arguindo preliminares de prescrição e decadência. No mérito, alegam, em suma, a ausência de vício na construção, tendo em vista que a unidade imobiliária foi entregue nos termos contratados, estando a estrutura do imóvel estável, sem riscos de desabamento.

Seguem sustentando a ausência de comprovação do dano material, de modo que não prospera a condenação na restituição de valores. Defendem a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, caso não seja o entendimento, pugnam pela minoração do
quantum
indenizatório. Alegam a inaplicabilidade da multa diária e, caso não seja o entendimento, requerem a minoração do valor fixado e a definição do termo inicial para a contagem do prazo para o cumprimento da obrigação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 108959056).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Henrique Fagundes Magalhães ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V – SPE Ltda., aduzindo que adquiriu das empresas demandadas a unidade imobiliária n. 123, localizada na Rua Projetada A, s/n, Condomínio Rio Jangada, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 125.500,00 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Asseverou que o imóvel foi adquirido na planta e entregue em 10.12.2014, contudo, após a ocupação, foram identificados inúmeros vícios na construção, tais como entupimento do ralo do banheiro, rachaduras nas paredes internas e no teto, cupim nos portais e infiltração na parede da cozinha.

Firme em seu propósito, sustentou que os problemas apresentados no imóvel ocasionaram diversos prejuízos, mencionando os gastos com o conserto da infiltração na parede da cozinha, bem como, do armário, que caiu em razão do vazamento. Aduziu que procurou solucionar o problema junto às empresas, contudo, nenhuma providência foi tomada, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para condenar as demandadas, solidariamente, na obrigação de fazer, para que providenciem o
conserto do entupimento do ralo do banheiro, do vazamento da tubulação da lavanderia e a troca dos portais com presença de cupim, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixa de R$15.000,00 (quinze mil reais);
na restituição da quantia de
R$1.509,80 (mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos); e no pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformadas, as apelantes recorrem arguindo preliminar de decadência, tendo em vista que o autor não reclamou os seus direitos dentro do prazo de 90 (noventa) dias, estabelecido no art. 26, II, do CDC. Ainda preliminarmente, defendem a ocorrência de prescrição do pleito indenizatório, nos termos do art. 206, §3º, V, do C. Civil.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações das apelantes, resta evidente que a matéria trazida à baila referente à suposta ocorrência de decadência e prescrição estão cobertas pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifico que ao sanear o feito, a MMª Juíza rejeitou as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pelas apelantes na contestação (id.
108958998)
,
decorrendo o prazo sem que as demandadas tenham recorrido do
decisum
, que à evidência é impugnável por agravo de instrumento, mormente por se tratar de pronunciamento de mérito.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.

1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).

2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°).

4.
O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5.
Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento
. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC
.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1778237/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.02.2019 – grifei e negritei)

Assim,
não conheço das preliminares
.

Adentrando na análise do mérito recursal, as apelantes alegam, em suma, a ausência de vício na construção, tendo em vista que a unidade imobiliária foi entregue nos termos contratados, estando a estrutura do imóvel estável, sem riscos de desabamento. Aduzem que o imóvel sofreu grandes modificações, que alteraram a sua estrutura, ocasionando os vícios. Asseveram que os danos verificados no bem decorrem da ausência de manutenção, de responsabilidade do próprio apelado, sendo indevida a condenação na obrigação de fazer.

Seguem sustentando a ausência de comprovação do dano material, de modo que não prospera a condenação na restituição de valores. Defendem a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e, caso não seja o entendimento, pugnam pela minoração do
quantum
indenizatório. Requer a minoração da multa diária aplicada e a definição do termo inicial para a contagem do prazo para o cumprimento da obrigação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário dos serviços prestados pelas empresas é consumidor, nos termos do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, as recorrentes ocupam a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, conforme consta no laudo pericial, foi identificada a necessidade de correção de vícios de construção que envolve as atividades das rés/apelantes, confira:

“
Constam nos autos registros fotográficos dos problemas existentes no imóvel, quais são incontroversos de terem ocorrido e são decorrentes da fase construtiva
.

I.
Entupimento do ralo banheiro e vazamento tubulação lavanderia
- Conforme demonstrado nos autos, o ralo do banheiro encontrava-se entupido. Em análise aos termos contidos no item 18 do Memorial descritivo, possuem prazo de garantia as tubulações de água pluviais e esgoto, pelo mau desempenho do material o prazo determinado pelo fabricante, no caso de problemas de instalação garantia de 01 (um ano) e danos decorrentes da movimentação e acomodação da estrutura o prazo de 05(cinco anos), qual já foi devidamente reparada.

II.
Presença de cupim
– O madeiramento das portas encontra infestados por cupins, os quais comprometem a funcionalidade.”
(id. 108959034 – negritei)

Ademais, conforme consta no laudo pericial, as patologias decorrentes do uso, desgaste natural e reforma foram:

“I. Pintura: O imóvel já possui mais de 7 anos, o que indica que muitas manutenções devem ser realizadas a fim de manter em aspectos novo, o prazo de validade de tintas para áreas externas e internas é de aproximadamente 5 (cinco) anos.

II. Quadro de disjuntores: Encontra ausente a tampa do quadro de disjuntores.

III. Reparo nas fissuras: Tendo em vista o alisamento das paredes com massa corrida, verifica-se que ocorreram rachaduras decorrentes da expansão dos materiais.”

É de bom alvitre destacar que as alegadas modificações ocorridas no imóvel dizem respeito à pintura realizada na parede, não havendo relação com os vícios discutidos, que dizem respeito ao entupimento do ralo do banheiro, vazamento na tubulação da lavanderia e presença de cupim no madeiramento das portas.

Assim, restou evidenciada a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Para o que importa neste processo, os vícios construtivos apurados na perícia foram: o entupimento do ralo banheiro, o vazamento da tubulação da lavanderia e, ainda, a presença de cupim nos portais das portas.

Dessa forma, procede o pedido de obrigação de fazer, para que as requeridas procedam ao conserto do entupimento do ralo do banheiro, do vazamento da tubulação da lavanderia e troque os portais com presença de cupim.

Em relação ao pedido de ressarcimento dos danos materiais, consistente no reembolso do conserto dos vazamentos, razão também assiste o autor. Isso porque, analisando detidamente as fotos juntadas na perícia, vê-se que a área molhada (lavanderia e cozinha), possuem tubulações que se encontram, assim, o vazamento na tubulação da cozinha certamente decorre do vício não sanado na lavanderia, e que veio a causar o estrago no armário, como se vê nas fotos da inicial e da perícia.

Assim, as rés devem ressarcir o montante de R$1.509,80, gasto pelo autor na tentativa de conter os vazamentos e estrago nos móveis, conforme recibos apresentados na inicial.”
(id. 108959040)

Ressalto que ao contrário do que alegam as apelantes, o autor comprovou, por meio de recibos juntados na inicial (id. 108958953, 108958954 e 108958955), não impugnados pelas demandadas, que desembolsou a quantia total de R$
1.509,80 (mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos), gastos para consertar o vazamento de água.

À vista disso,
atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3º, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição
.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS – VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP)

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1004113-44.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.02.2021 – negritei).

Por conseguinte, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao acolher o pedido de indenização por dano moral, pois, resta patente a responsabilidade civil das construtoras rés pelos defeitos apresentados na unidade residencial do autor, de modo que a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO –
DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal.

“
Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos
.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.
(RAC n. 1004124-73.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020 – negritei)

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que o imóvel em questão padece de vício de construção, cuja responsabilidade é das construtoras rés, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pelas empresas rés, ora apeladas, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil das empresas rés.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade das empresas rés frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/autor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na r. sentença cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica das ofensoras.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição das empresas rés, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, em razão de ter entregue a unidade residencial ao consumidor com vício de construção.

Avançando na resolução da celeuma, as apelantes defendem a inaplicabilidade da multa por descumprimento e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor fixado e a definição do termo inicial para a contagem do prazo para o cumprimento da obrigação.

Sem razão. A imposição de multa disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

No tocante ao termo inicial, tenho que as apelantes carecem de interesse recursal, pois, conforme consta na decisão integrativa, “
esta foi fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, qual seja o conserto do entupimento do ralo do banheiro, do vazamento da tubulação da lavanderia e a troca dos portais com presença de cupim,
no prazo de
30 (trinta) dias
, a partir da publicação da sentença
.” (id. 108959050 – grifei e negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022